Tribunal: TJDFT
Processo: 0724951-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724951-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA RODRIGUES ALVES DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que, após a interposição dos presentes recursos inominados, não foi dada vista dos autos ao Distrito Federal. Assim, nos termos do art. 42, §2o, da Lei 9.099/95, intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora